Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000789-96.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - CPF: 030.779.361-35 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVANTE), KELLY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 047.232.291-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO APENAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Os honorários não foram fixados obre a quantia atribuída à condenação, em cuja base de cálculo incidem ambos os encargos (juros e correção), mas sim sobre o valor da causa, que, por conseguinte, deve ser atualizado apenas com correção monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença extraído dos Autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida de nº 0001264-12.2013.8.11.0003, manejado por KELLY GOMES DE OLIVEIRA, julgou improcedente a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela contadoria judicial.

Para tanto, a agravante aduz, em síntese, que há divergências significativas entre os valores apresentados pelas partes e o cálculo da contadoria judicial, o qual, nitidamente, chegou a um resultado muito superior ao montante efetivamente devido.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou o seguinte comando sentencial prolatado nos autos de origem:

No caso em testilha, verifica-se que o ponto nuclear da irresignação do executado, reside no fato de que, o cálculo dos honorários advocatícios teria incidido sobre o valor da causa, em montante atualizado, resultando em uma diferença de R$ 24.826,36 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

Nessa quadra, não se verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, uma vez que a atualização e a aplicação de juros de mora são encargos próprios dos efeitos da sentença de procedência e sobre os quais deve incidir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - BASE DE CÁLDULO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo do valor da condenação apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais, com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial , mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês;

Diante do reconhecimento de erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, procederam corretamente os exequentes, atendendo ao comando judicial e trazendo novos cálculos, observando os valores da condenação apurado no laudo pericial juntado dos autos principais.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, devidamente atualizado, apurado nos autos do processo principal, não se admitindo, ao revés do que pleiteia o agravante, se utilizar de outros parâmetros como base de cálculo, sob pena de ofensa a coisa julgada

Conforme entendimento do STJ: “Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). [...]”. (EDcl no REsp 1157728/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA), de modo que a base de cálculo da verba honorária de sucumbência é o valor da condenação, como posto no título executivo.

“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora" (AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019).

(N.U 1006150-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Dessa feita, a decisão de base não padece de nenhum equívoco e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2023 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

A agravante recorre da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Aduz que na sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa não devem incidir juros moratórios, equívoco que teria ocorrido no cálculo realizado pela Contadoria.

A douta relatora negou provimento ao Recurso.

A agravada ajuizou Ação de Cobrança de Seguro em Vida, julgada procedente para determinar à ora agravante o pagamento do seguro (R$50.000,00) e da assistência funeral (R$2.000,00), além dos “
honorários advocatícios

arbitrados em 20%
sobre o valor da causa
, o qual deverá ser
corrigido
”
.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, as partes divergiram sobre o montante da verba honorária, o que motivou o envio dos autos à Contadoria, que, além de atualizar o valor da causa pelo INPC, acrescentou juros de mora de 1% ao mês. Confira-se:

Por atualização entende-se tão somente a aplicação de correção monetária, que visa recompor o poder aquisitivo da moeda. Sua natureza é diversa dos juros de mora, que consistem numa espécie de punição pelo atraso no pagamento.

Importante ressaltar que
os honorários não foram fixados sobre a quantia atribuída à condenação
, em cuja base de cálculo incidem ambos os encargos (juros e correção), mas sim sobre o valor da causa, que, por conseguinte, deve ser atualizado apenas com correção monetária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA EXECUTADA, RECONHECENDO QUE A BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL INCIDE SOBRE O VALOR DA CAUSA, SEM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO O TERMO INICIAL DOS JUROS CONTA-SE A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. 1. JUROS DE MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ. 3. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ATUALIZADA MONETARIAMENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR, 1ª Câmara Cível, n. 0012242-38.2021.8.16.0000, Maringá, relator desembargador Lauri Caetano da Silva, julgamento em 23.8.2021, publicação em 23/8/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DE ALÇADA EM VIGOR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. Tratando-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, a verba honorária deve ser calculada com base no valor de alçada em vigor quando do ajuizamento da ação, e não da data da prolação da sentença.
Hipótese concreta em que verificado o excesso de execução, quer porque o exequente adotou base de cálculo flagrantemente equivocada, quer porque acresceu juros de mora à quantia, o que é vedado, sendo caso de incidência unicamente de correção monetária.
Precedentes desta Corte. Decisão reformada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento n. 70081360901, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgamento em 29-8-2019).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a atualização do valor da causa somente pelo INPC, excluindo-se, portanto, os juros de mora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento ao Recurso para determinar a atualização do valor da causa somente pelo INPC, excluindo-se, portanto, os juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023